Tribunal: CARF
Processo: 10830.724522/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724522/2021-14
ACÓRDÃO
3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MASSA FALIDA DE LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/05/2013
DEVER
DE
RETENÇÃO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
INSTITUTOS
AUTÔNOMOS.
O dever de retenção do IOF pela instituição financeira não é excludente da
aplicação da solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, sendo figuras
jurídicas autônomas e, por vezes, cumuláveis.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
do Recurso de Ofício, que foi exclusivo em relação ao Banco Confidence, em razão da matéria já
ter sido decidida no Acórdão no 1201-¬002.509, e (ii) conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações referentes a nulidades do lançamento, decadência e
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
2
(Presidente). Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de autos de infração (fls. 1985/2023) lavrados para a cobrança
de IOF e IRRF, acompanhados de multa de ofício qualificada e agravada em 225%. A fiscalização
concluiu pela ocorrência de infrações tributárias relacionadas a remessas de divisas ao exterior
com base em contratos de câmbio que simulavam importações que, na realidade, não foram
comprovadas. Tais operações teriam sido estruturadas com o objetivo de dissimular pagamentos
ao exterior, sem a correspondente prestação de serviços ou entrega de mercadorias, e, portanto,
sem a devida retenção e recolhimento do IOF e do IRRF.
Com base em cruzamento de informações bancárias e fiscais, laudos e
comunicações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, especialmente no contexto da
Operação Lava Jato, a fiscalização teria identificado um conjunto de operações fraudulentas
conduzidas pela empresa Labogen S.A., por meio das quais foram realizados contratos de câmbio
lastreados em documentos inidôneos, sem a efetiva comprovação das importações declaradas. O
relatório fiscal ainda destacou que as operações fraudulentas foram viabilizadas com a
participação de terceiros que mantinham interesse comum e exerciam, de forma direta ou
indireta, controle sobre a empresa autuada. Essa constatação embasou a atribuição de
responsabilidade solidária a diversos envolvidos, entre eles Alberto Youssef e o Banco Confidence,
com fundamento nos arts. 124, II, e 135, III, do CTN.
Inconformado, Alberto Youssef apresentou impugnação alegando, em síntese:
(i)
preterição do direito de defesa;
(ii)
ausência de fundamentação adequada e descrição dos fatos no auto de
infração;
(iii)
decadência para fatos anteriores a 13/12/2011;
(iv)
ausência de provas que o vinculassem diretamente às infrações;
(v)
irregularidade no uso de provas oriundas da fase inquisitorial da Operação
Lava Jato sem autorização judicial específica;
(vi)
equívoco na imputação de responsabilidade pessoal com base no artigo 135
do CTN, já que não seria sócio nem representante legal da empresa autuada.
O Banco Confidence, por sua vez, sustentou:
(i)
que não possuía vínculo direto com as operações objeto da autuação;
(ii)
que não exercia controle sobre as transações da corretora com seus clientes;
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
3
(iii)
contestou a aplicação da alíquota máxima de 25% do IOF; e
(iv)
pleiteou sua exclusão do polo passivo, bem como a redução da alíquota, o
cancelamento das multas e o afastamento dos juros.
Em sessão realizada em 11 de setembro de 2017, a 2a Turma da DRJ/RJO, por meio
do Acórdão no 12-91.134 (fls. 2651/2689), julgou parcialmente procedente a impugnação do
Banco Confidence, excluindo-o do polo passivo do processo, e rejeitou a impugnação de Alberto
Youssef. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/05/2013
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Juntada de Novas Provas. Preclusão.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/05/2013
Decadência. Prazo Quinquenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou
simulação; conta­se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
4
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/05/2013
Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes.
Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de
importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/05/2013
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, Alberto Youssef interpôs recurso voluntário reiterando suas
alegações iniciais e complementando a defesa, apontando cerceamento por não ter recebido o
CD/DVD com documentos da autuação no momento da notificação, alegando novamente a
decadência para fatos anteriores a 13/12/2011 e negando interesse comum com a empresa
autuada. Requereu a nulidade do processo e do auto de infração, o afastamento da multa
qualificada e o reconhecimento da improcedência da ação fiscal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, defendendo a manutenção do acórdão da DRJ/RJO, argumentando que os
fundamentos fático-probatórios seriam sólidos e suficientes para a responsabilização dos
autuados e o cabimento das multas aplicadas.
Por se tratar de discussão relativa à IRRF, os autos foram distribuídos à 1a Seção de
Julgamento deste Conselho, que, por meio do acórdão de no 1201-002.509:
(i)
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício;
(ii)
por voto de qualidade, deu parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a aplicação de multa qualificada, mantendo o agravamento,
reduzindo-a para 112,5% em relação aos lançamentos de IRRF.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
5
(iii)
por unanimidade de votos, em declinar da competência para a 3a Seção do
CARF quanto à matéria relativa ao IOF.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls.
2943/2949), os quais foram admitidos e, por maioria de votos, acolhidos sanear o acórdão
embargado, sem efeitos infringentes.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também apresentou Recurso Especial
requerendo a reforma do acórdão para que fosse mantida a cobrança da multa qualificada.
Por fim, às fls. 2962, tendo em vista Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso
Voluntário do CARF às fls. 2858 a 2885 que declinou da competência para julgamento do IOF, os
presentes autos foram apartados do processo origem n.o 16561.720152/2016-82 e encaminhados
ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Conforme relatado, trata-se, na origem, de autos de infração (fls. 1984/2023)
lavrados para a exigência de IOF e IRRF, acrescidos de multa de ofício qualificada, agravada em
225%. Foi atribuída responsabilidade solidária a diversos envolvidos, entre eles Alberto Youssef e o
Banco Confidence, os únicos que apresentaram impugnações ao lançamento.
A DRJ, para além de declarar a revelia, por ausência de impugnação, da contribuinte
Labogen S/A Quimica Fina e Biotecnologia e do restante dos autuados na condição de
responsáveis, manteve in totum o crédito constituído, julgando (i) improcedente a Impugnação de
Alberto Youssef e (ii) procedente a Impugnação do Banco Confidence de Câmbio SA, para excluí-lo
do polo passivo da relação obrigacional.
Inconformado, Alberto Youssef apresentou Recurso Voluntário e a DRJ interpôs
Recurso de Ofício quanto à exclusão responsabilidade solidária do Banco Confidence de Câmbio
S.A.
1. Do Recurso de Ofício
Como já mencionado, grande parte das questões já foi julgada nos autos do
processo no 16561.720152/2016-82, restando apenas a análise quanto a matéria do IOF.
O Recurso de Ofício foi interposto contra a decisão da DRJ que afastou a
responsabilidade solidária atribuída ao Banco Confidence e restou fundamentada nos seguintes
termos:
IV. 2 Responsabilidade Solidária
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
6
A Impugnante argumenta, neste item, que, no Termo de Verificação Fiscal, não há
referência a dispositivo da lei tributária que ampare sua responsabilização
solidária. Alega que os contratos de câmbio foram realizados entre a Corretora e a
autuada, cabendo a ela (Confidence) simplesmente atender à ordem da corretora
e realizar a transferência bancária. Alega ainda que sempre realizou todos os
procedimentos de precaução e segurança, conforme previstos nas Circulares do
BACEN, nas corretoras com as quais se relacionava. Em junho de 2014, tão logo
teve ciência das suspeitas que pairavam sobre a autuada e outros clientes da
corretora, bloqueou as operações em que tais clientes estivessem envolvidos.
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, consiste do artigo
124, inciso II, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. (gn)
A Fiscalização combinou o artigo acima citado com a Circular Bacen no
3.691/2013, particularmente o seu art. 213, abaixo citado, para assim
fundamentar a responsabilidade solidária do Banco Confidence:
Art. 213. Os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio mantenedores
de contas em moedas estrangeiras permitidas neste capítulo devem tomar
medidas para conhecer os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro
adotados pelos titulares dessas contas, de forma a cumprir com as
recomendações do GAFI, bem como devem aplicar procedimentos internos de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo
(PLD/CFT) no acompanhamento da movimentação das referidas contas.
A Impugnante alega que o art. 213 da Circular não pode fornecer o apoio
pretendido à imputação efetuada, porque (1) essa norma foi editada em 16 de
dezembro de 2013, muito tempo depois da realização das operações objeto do
Auto de Infração; (2) tal dispositivo não consta da capitulação legal da
responsabilização solidária do Impugnante; (3) o artigo 124, II do CTN exige norma
veiculada em lei ordinária com a atribuição da responsabilidade solidária; (4) a
atribuição da responsabilidade em matéria tributária tem que ser explícita pelo
dispositivo legal, com indicação das hipóteses de sua caracterização e dos entes
responsabilizados pelo crédito tributário devido por outrem.
A objeção (2) não prevalece porque há citação expressa no TVF do dispositivo
(Circular Bacen no 3.691/2013, art. 213), conforme se verifica à fls. 2131 e ss. e do
qual a Impugnante teve ciência, juntamente com os autos de infração, contra o
qual a responsabilizada destinou suas alegações contestatórias, demonstrando
saber que o TVF é o próprio fundamento dos AI. Quanto aos demais requisitos
assiste razão parcial ao Impugnante, sendo que o requisito da lei é essencial.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
7
Entende-se que o inciso II, art. 124, do CTN quando se refere à lei ("as pessoas
expressamente designadas por lei") está exigindo lei ordinária (ou diploma que
tenha tal status) para imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário de
outrem, ou seja, que não se reveste da condição de contribuinte. Neste sentido, a
Circular Bacen no 3.691/2013, art. 213, não poderia cumprir o requisito exigido no
Código, que tem status de Lei Complementar (CTN).
Observe-se que o Código, em disposição geral, no início do Capítulo V, que trata
da responsabilidade tributária também é taxativo na exigência de lei, no sentido
aqui interpretado, para tal atribuição, quando a terceira pessoa vincula-se ao fato
gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação. (gn)
Para firmar o entendimento aqui exposto, vale citar o artigo 97 ainda do Codex,
que impõe a veiculação por lei a disciplina de determinadas matérias, entre as
quais, o sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
(...)(gn)
Para encerrar a digressão, a própria Constituição Federal, no seu art. 150, §7o,
impõe, para hipóteses análogas, a existência de lei como pressuposto para a
atribuição da condição de responsável pelo assim chamado fato gerador
presumido:
CF/88 Art. 150 (...)
§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da
quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Deste modo, conclui-se que a responsabilidade tributária (art. 124, II, CTN)
pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a
regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de
fato e seus sujeitos próprios, ambas instituídas por lei, com os balizamentos do
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
8
Código e da Lex Magna. Tal não se deu no caso, razão pela qual deve ser excluída
a responsabilidade do impugnante em relação ao crédito constituído. Prejudicada
a análise das demais ponderações no ponto.
Ad argumentandum tantum, a Circular 3691/13 entrou em vigor em 03/02/14
("Art. 214. Esta Circular entra em vigor em 3 de fevereiro de 2014"), o que levaria
a excluir a sua incidência nos contratos de câmbio nos AI considerados (vide fls.
1984 e ss), e, assim, a responsabilidade da impugnante.
A apreciação das demais controvérsias suscitadas resta prejudicada em razão da
exclusão da Impugnante do polo passivo da relação obrigacional tributária.
A controvérsia, portanto, não versa sobre a exigência do IOF em si, mas sim sobre a
atribuição de responsabilidade solidária ao banco – matéria já apreciada por este Conselho, por
meio do Acórdão no 1201-002.509:
II.1. Do Recurso de Ofício
48. A fiscalização atribuiu a responsabilidade do Banco Confidence nos termos do
artigo 124, inciso II, do CTN por entender que teria responsabilidade em
acompanhar os contratos de câmbio com o objetivo de evitar a prática de
operações fraudulenta:
“A determinação do art. 213 é clara ao afirmar que os bancos autorizados devem
fazer o acompanhamento das contas em moedas estrangeiras, das quais são
mantenedores.
Com base nesse dispositivo legal, podemos afirmar que o Banco Confidence não
foi um mero pagador e liquidante de ordens de pagamento emitidas por diversas
corretoras de câmbio, mas tinha a responsabilidade de acompanhar a
movimentação das contas dessas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem
de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. (...)
Cabe repetir que o Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da
movimentação das contas das referidas corretoras, objetivando a prevenção à
lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, conforme
determinado no art. 213 da Circular no 3.691/2013.
Ao emitir os swifts, o Banco Confidence tinha pleno conhecimento da empresa
contratante (Labogen), do valor da operação e, lógico, da corretora de câmbio.
Em um curto período, compreendido entre junho/2012 e setembro/2012, pagou e
liquidou 175 ordens de pagamento emitidas pela Pioneer Corretora no montante
de US$ 12.624.190,85 equivalente a R$ 25.899.029,45.
É importante ressaltar que no Termo de Início ficou consignado que o Banco
Confidence atuou sistematicamente no mercado de câmbio como sender
remetendo divisas ao exterior por intermédio de 1.445 contratos de câmbio
utilizados para pagamento de operações de importação fraudulentas perfazendo
o montante de US$ 107.680.665,43 equivalente a R$ 232.530.218,35, no período
compreendido entre 13/02/2012 a 14/03/2014.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
9
49. Em sede de impugnação o banco afirmou que sua responsabilidade, no que
diz respeito aos contratos de câmbio, reside apenas em atender à ordem da
corretora e realizar a transferência bancária. Sobre o artigo 213 da Circular Bacen
no3.691/2013, alega que tal dispositivo não pode se aplicado ao caso, pois a
norma foi editada muito tempo após a realização dos fatos constantes nos autos
de infração.
50. A DRJ acatou, em parte, as alegações do banco e o excluiu do polo passivo por
entender que o inciso II do artigo 124 do CTN exige lei ordinária ao se referir a
“pessoas expressamente designadas por lei”. Nesse sentido, a circular Bacen não
cumpre tal requisito. No mais, a decisão de piso constatou que a circular entrou
em vigor apenas em 03/02/2014, e, portanto, não poderia ser aplicada aos
contratos de câmbio em questão.
51. Considero que a decisão de piso excluiu corretamente o então solidário Banco
Confidence, pois, conforme exposto nas premissas técnicas, não há que se atribuir
a responsabilidade solidária nos termos do artigo 124 a pessoas que não tenham
qualquer ligação com a "situação que constitui o fato gerador".
52. A partir da leitura do tópico que discorre sobre a responsabilidade do banco
no Termo de Verificação Fiscal, constato que a fiscalização sustenta a
responsabilidade do Banco Confidence em determinação prevista pela Circular
Bacen no 3.691/2013.
53. Ainda que a circular tivesse vigência à época dos fatos geradores, verifico que
seu artigo 213 não traz nenhuma menção à responsabilização de bancos
conforme exigência prevista no inciso II do artigo 124 do CTN, verbis:
“Circular Bacen no 3.691/2013 Art. 213. Os bancos autorizados a operar no
mercado de câmbio mantenedores de contas em moedas estrangeiras permitidas
neste capítulo devem tomar medidas para conhecer os procedimentos de
prevenção à lavagem de dinheiro adotados recomendações do GAFI, bem como
devem aplicar procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT) no acompanhamento da
movimentação das referidas contas.
CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...) II - as pessoas expressamente
designadas por lei”.
54. Conforme leitura dos dispositivos acima transcritos, fica claro que o artigo
124, inciso II, do CTN é explícito ao prever a responsabilização de pessoas quando
expressamente designadas em lei. No presente caso não verifico a identificação
de disposição normativa capaz de caracterizar a responsabilidade do Banco
Confidence.
55. Diante do exposto, deixo de acolher o recurso de ofício e mantenho a exclusão
do Banco Confidence do polo passivo.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
10
Considerando tratar-se de matéria já apreciada por este Conselho, entendo que não
há razões para nova análise.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício, uma vez que a
questão já foi examinada e decidida nos autos do Acórdão no 1201-002.509.
2. Do Recurso Voluntário de Alberto Youssef
2.1.
Do conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Como relatado anteriormente, foram trazidas as seguintes alegações:
a) Nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não disponibilização da
mídia eletrônica com os documentos do lançamento no momento da
ciência;
b) Nulidade do Auto de Infração, por ausência de descrição clara e precisa dos
fatos, em desacordo com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972;
c) Vícios formais e materiais no lançamento, com infração aos arts. 142 do
CTN e 10, IV, do Decreto no 70.235/1972, por ausência de subsunção
normativa, capitulação legal equivocada e fundamentação baseada apenas
em normas infralegais;
d) Decadência do crédito tributário, com base no art. 70, I, “a”, 1, da Lei no
11.196/2005, aplicável ao IRRF e ao IOF, diante da suposta não
aperfeiçoamento da notificação;
e) Ausência de responsabilidade pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN,
uma vez que não exercia controle sobre as empresas envolvidas, e
tampouco foi desconsiderada a personalidade jurídica dessas sociedades;
f) Inexistência de responsabilidade solidária ou por substituição, nos termos
do art. 124, I, do CTN, sustentando que não há nexo de causalidade entre
sua conduta e os fatos, tampouco vínculo com a instituição financeira
responsável pelo recolhimento do IOF.
Assim como no Recurso de Ofício, grande parte das alegações trazidas no Recurso
Voluntário já foi devidamente apreciada por este Conselho no Acórdão no 1201-002.509. Diante
disso, antes de se adentrar na análise da matéria remanescente submetida a esta 3a Seção, impõe-
se a devida delimitação dos pontos ainda pendentes de julgamento.
É o que passo a fazer.
As alegações de (a) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não
disponibilização da mídia eletrônica com os documentos do lançamento no momento da ciência;
(b) nulidade do Auto de Infração, por ausência de descrição clara e precisa dos fatos, em
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
11
desacordo com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972; e (c) vícios formais e materiais no
lançamento, com infração aos arts. 142 do CTN e 10, IV, do Decreto no 70.235/1972, por ausência
de subsunção normativa, capitulação legal equivocada e fundamentação baseada apenas em
normas infralegais, já foram devidamente julgadas da seguinte forma:
20. O Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado em razão de não
ter acesso à mídia eletrônica contendo cópias dos autos no momento de sua
intimação.
Afirma ainda que o exíguo tempo que teve para apresentar a impugnação deste e
de outros processos administrativos fiscais prejudicou seu direito ao
contraditório.
21. Ademais alega que o Auto de Infração é nulo por descrever a atribuição de
responsabilidade de forma genérica e não atribuir o fundamento legal do
lançamento. Alega também que houve violação do artigo 142 do CTN e do artigo
10, inciso IV, do CTN. Contudo, as alegações de nulidade não se sustentam.
22. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72, o que não se verifica no presente caso.
23. Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI ­ a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.” (grifos nossos)
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
12
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir­lhe a falta.”
24. No presente caso, não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos
constantes do artigo 5o, incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142
do Código Tributário Nacional.
25. Da análise dos autos, verifico que o responsável solidário, ora Recorrente,
notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e não teve seu
direito de defesa cerceado, vez que apresentou impugnação administrativa para
contrapor a atribuição da responsabilidade solidária, o que demonstra de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal.
26. No mais, verifico que houve a descrição detalhada do fato gerador dos
tributos e dos motivos que levaram a imputação de responsabilidade solidária,
assim como o respectivo enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas nos autos de infração e
no Termo de Verificação Fiscal.
27. Do exposto, a constituição do crédito tributário foi feita de maneira correta,
razão pela qual afasto a alegação de nulidade dos autos de infração e do termo de
sujeição passiva solidária.
O mesmo se aplica à alegação de (d) decadência, uma vez que, apesar do Recurso
Voluntário mencionar como título “2.4. Da decadência – IRRF e IOF”, foram trazidas considerações
tão somente em relação ao IRRF. Vejamos:
Assim, para efeitos da decadência, há que se considerar o art. 70, I, “a”, 1, da Lei
no 11.196/2005, segundo o qual:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos: (Vigência)
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
O que leva à conclusão de que, transcorrido o quinquênio para constituir o crédito
tributário, opera-se a decadência para que a autoridade fiscal proceda ao
lançamento de ofício, com relação a referidos créditos.
Logo, os lançamentos foram alcançados pela decadência, não podendo mais ser
constituídos, ao menos a que diz respeito ao Recorrente.
Isto porque, a decadência não se interrompe ou suspende, continua a fluir até
que a ciência do contribuinte do lançamento de ofício e lavratura do auto de
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
13
infração, o que ocorreu somente em 13.12.2016, que não se aperfeiçoou, porque
realizado em franco preterimento de defesa do contribuinte.
Inexistindo, portanto, alegações específicas relativas ao IOF, não se vislumbra a
possibilidade de nova apreciação da matéria neste momento processual, que já foi devidamente
julgada da seguinte forma:
III. Da Inocorrência de Decadência
28. O Recorrente alega que os créditos de IRRF estão decaídos no que tange a
pessoa de Alberto Youssef, sob a justificativa de que a decadência continua a fluir
até a ciência do contribuinte do lançamento do crédito tributário e esta ocorreu
apenas em 13/12/2016. Entretanto, a alegação do Recorrente não merece
prosperar.
29. A decisão recorrida e as contrarrazões da PGFN indicam, corretamente, que o
prazo decadencial a ser aplicado neste caso está previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN em contrapartida ao artigo 150, §4o, do CTN.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será
ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...) Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
30. Partindo da data de ocorrência do fato gerador em junho de 2012,
correspondente ao IRRF, verifica-se que a decadência não alcança nenhum dos
créditos exigidos neste processo.
31. Tendo em vista que nenhum pagamento foi efetuado e que houve
comprovação da ocorrência de dolo, o prazo decadencial passa a correr a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN. Considerando a
ocorrência do fato gerador em junho de 2012, o prazo decadencial tem início no
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
14
dia 01/01/2013 e finda no dia 31/12/2017. Portanto, visto que a ciência do
lançamento se deu em 13/12/2016, não há que se falar em decadência.
32. Ainda que se entendesse correta a aplicação do artigo 150 do CTN, os créditos
em cobrança não seriam alcançados pela decadência, pois a decadência
começaria a operar a partir de junho de 2017.
33. Diante do exposto, afasto a alegação de decadência trazida pelo Recorrente.
O mesmo pode ser verificado em relação às alegações de (e) responsabilidade
pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN:
I.2. Pressupostos de Aplicação do Artigo 135 do CTN
42. A responsabilidade disciplinada no artigo 135, III, do CTN, não considera a
personalidade jurídica do contribuinte, mas cuida de incluir pessoalmente no polo
passivo da relação jurídico-tributária, o administrador responsável pela prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei.
43. Para que se configurar a responsabilidade prevista no referido artigo, devem
estar presentes duas condições: (i) os sócios, os acionistas, os gerentes e/ou
administradores devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação tributária deve
decorrer de atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei, contrato
social ou estatutos. Logo, o elemento doloso deve estar presente.
44. Em razão da gravidade dessas práticas, o legislador apontou expressamente
quais pessoas devem ser pessoalmente responsabilizadas, verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I ­ os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV ­ o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
15
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II ­ os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos nossos)
45. A partir da análise do dispositivo, verifica-se que apenas as pessoas elencadas
podem ser responsabilizadas pessoalmente. No mais, caso a pessoa seja sócia,
mas não tenha poderes de gestão, deve ser afastada a responsabilidade pessoal.
Da mesma forma, ainda que tenha poderes de gestão, deve ser comprovado o
nexo de causalidade entre a prática de atos com excesso de poderes, infração à
lei, contrato social ou estatutos e a exigência do crédito tributário em litígio.
46. Neste sentido, é o posicionamento já consolidado em sede de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO
CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1.
Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social,
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como
a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político
estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente
aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124,
II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente
designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de
responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art.
128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de
terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma.
A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento
efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor
ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção
ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal
(art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas
normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de
responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos
próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
16
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação
específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro”
só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de
deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária,
estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade
tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo
contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam
na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tãosomente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação
da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de
responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se
limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do
CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à
simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos
da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é
dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e
jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art.
13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por
cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens
pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da
União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (Recurso Extraordinário
no 562276/PR, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Julgado em
03/11/2010, Dje no 27, Publicado em 10/02/2011).
47. O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade,
cabendo à fiscalização demonstrar e provar que as pessoas indicadas praticaram
diretamente ou toleraram o ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto
sócias com poder de gerência. Por fim, deve comprovar que os diretores, gerentes
(de fato ou de direito) ou representantes da pessoa jurídica exerciam tais funções
de gestão durante o período que ocorreu o fato gerador. Somente a partir desta
construção probatória é possível imputar a responsabilidade pessoal constante do
artigo 135, III, do CTN.
(...)
II.2. Da Responsabilidade do Sr. Alberto Youssef
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
17
56. Foi atribuída a responsabilidade solidária e pessoal ao Recorrente em razão do
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, conforme o artigo
124, inciso I, do CTN e também pela prática de atos ilícitos ou contrários aos
contratos sociais enquanto sócios com poder de gestão, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN.
57. O acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária do Recorrente por
entender que estavam presentes os requisitos de ambos os dispositivos citados
acima. A partir das premissas técnicas aqui desenvolvidas acerca da
responsabilidade prevista nos artigos 124 e 135 do CTN, passo a analisar as
circunstâncias fáticas.
58. Em suas peças de defesa, o Recorrente afirma que a fiscalização não trouxe
aos autos provas concretas de que ele possuía poder de mando na operação.
Afirma também que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pela
legislação no que diz respeito a responsabilidade solidária. Entretanto, a
fiscalização apresentou um conjunto robusto de indícios e provas que justificam a
atribuição da responsabilidade solidária e pessoal ao Recorrente.
59. Em análise da decisão de piso, verifico que restou demonstrado o racional que
fundamentou a imputação de responsabilidade realizada pela fiscalização (fls.
2677/2680), verbis:
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 693 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
“(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de
transferências no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.),
NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);
QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA
ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA;
(...)QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas,
diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ),
empresas de LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento)
sendo que eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante,
nesse caso, com a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota
fiscal; (gn, fls. 693 e ss)”
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
18
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas Labogen e
Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
“QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 693 e ss)”.
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, daí haver relação de subordinação
deste em relação a si.
Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 751 e ss) à Polícia
Federal, admitiu a prevalência de Youssef.
Observe-se que os depoimentos convergem no sentido apontado de um comando
de Alberto Youssef:
“(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN
QUÍMICA, INDUSTIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
19
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer tributo;
(...)”.
60. É notório que desempenhou papel importante e central para a situação que
constituiu o fato gerador, demonstrando, portanto, que ele tem interesse comum
conforme previsto no artigo 124 do CTN.
61. Ademais, a partir da análise conjunta de todos os indícios apontados com os
elementos de prova produzidos pela fiscalização evidencio que o Recorrente teve
interesse comum na situação fática constituiu o crédito tributário em questão,
não apenas por possuir interesse econômico e aproveitar de benefícios
financeiros, mas também por possuir íntima relação de gestão da empresa
autuada e das demais empresas integrantes na operação fraudulenta.
62. Portanto, merece ser mantida a responsabilidade solidária do Sr. Alberto
Youssef, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
63. No mais, embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen
S/A Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso
de poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista
das premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação
do artigo 135, inciso III, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do
Sr. Alberto Youssef.
Feitas tais considerações, entendo que não devem ser conhecidas as alegações de
(a) nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não disponibilização da mídia eletrônica com
os documentos do lançamento no momento da ciência; (b) nulidade do Auto de Infração, por
ausência de descrição clara e precisa dos fatos, em desacordo com o art. 10 do Decreto no
70.235/1972; (c) vícios formais e materiais no lançamento, com infração aos arts. 142 do CTN e 10,
IV, do Decreto no 70.235/1972, por ausência de subsunção normativa, capitulação legal
equivocada e fundamentação baseada apenas em normas infralegais; (d) decadência do crédito
tributário, com base no art. 70, I, “a”, 1, da Lei no 11.196/2005, aplicável ao IRRF e ao IOF, diante
da suposta não aperfeiçoamento da notificação; e (e) ausência de responsabilidade pessoal nos
termos do art. 135, III, do CTN, uma vez que não exercia controle sobre as empresas envolvidas, e
tampouco foi desconsiderada a personalidade jurídica dessas sociedades.
No que se refere à alegação de (f) inexistência de responsabilidade solidária ou por
substituição, embora o Acórdão no 1201-002.509 tenha tratado da matéria de forma geral, o
contribuinte apresenta, no presente Recurso, argumentos específicos relacionados ao IOF, os
quais merecem ser conhecidos e apreciados por esta 3a Seção.
2.2.
Do mérito
Especificamente a respeito da matéria conhecida – inexistência de responsabilidade
solidária ou por substituição –, o Recorrente sustenta que a responsabilidade por substituição é
atribuída exclusivamente à instituição financeira autorizada a operar em câmbio, razão pela qual
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.048 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724522/2021-14
20
não se poderia imputá-lo qualquer responsabilidade por lançamentos eventualmente efetuados a
título de IOF.
Todavia, não assiste razão ao Recorrente.
O dever de retenção do IOF pela instituição financeira em nada tem a ver com a
hipótese de solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, sendo figuras jurídicas autônomas e, por
vezes, cumuláveis.
No presente caso, eventual dever hipotético de retenção do IOF pela Instituição
Financeira não tem relevância para os autos. As operações em análise foram fraudulentas, sem
qualquer comprovação de participação da referida instituição, que apenas foi utilizada como meio
para sua realização. Ademais, como restou demonstrado, a tentativa de imputar responsabilidade
ao Banco Confidence, com fundamento no art. 124, II, do CTN e no art. 213 da Circular Bacen no
3.691/2013, não prevaleceu, pois tal Circular carece de hierarquia normativa apta a instituir
responsabilidade tributária.
Diante desse contexto, não havendo dúvida de que a atuação do Recorrente na
condução das operações revela a existência de interesse comum na realização dos fatos
geradores, é legitima a sua inclusão no polo passivo, conforme amplamente demonstrado ao
longo de todo o processo.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a responsabilização do recorrido,
devendo ser negado provimento a este ponto.
3. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício referente
à exclusão do Banco Confidence do polo passivo, em razão da matéria já ter sido apreciada nos
autos Acórdão no 1201-002.509 e (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de nulidade do lançamento, de decadência do crédito tributário e de
ausência de responsabilidade, nos termos do art. 135, III, do CTN, e na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2985
DF CARF MF
Original